Tribunal: TJSP
Processo: 2259616-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000108066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2259616-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ORDENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2259616-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2259616-24.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Ordenare Industria e Comercio de Ferragens Ltda
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 5619/20
VOTO N. 5619/20
Execução
fiscal.
Penhora
de
ativos
financeiros.
Regularidade da constrição realizada no interesse da
execução. Agravo de instrumento não provido. Inexistência
de omissão no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que negou provimento a
agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal relativa a crédito de
ICMS, deferira o pedido de penhora on line de dinheiro em depósito ou aplicação
financeira existente nas instituições vinculadas ao BACEN, mediante bloqueio de
valores até o limite da dívida (p. 65/69), apresentou a empresa executada embargos
de declaração para fim de prequestionamento, com efeitos infringentes, alegando
omissão quanto à arguição de nulidade processual decorrente da ausência de
intimação para se manifestar sobre o recálculo antes do Juízo a quo decidir pela
penhora; disse que a ausência de intimação da executada para conferir e
eventualmente impugnar o valor executado pela Fazenda Pública gera nulidade dos
atos processuais supervenientes, conforme entendimento firmado por esta Corte;
sustentou que houve violação aos artigos 5o, LV, da CF, 9o e 10 do CPC e destacou
que a existência de cálculo incorreto afeta diretamente os requisitos de validade da
CDA (art. 202 do CTN), gerando, consequentemente, a nulidade prevista no art. 203
do CTN; pugnou pelo acolhimento do recurso e presquestionou os dispositivos legais
citados.
É o relatório.
Sem razão a ora embargante.
Não há que se cogitar da nulidade suscitada, uma
vez que a penhora foi feita inicialmente em 12 de fevereiro de 2010 (cf.p.32); em
março de 2010 foram opostos embargos à execução (recebidos no efeito suspensivo),
julgados parcialmente procedentes para reconhecer a inexigibilidade dos juros de
mora fixados pela Lei Estadual n. 13.918/09 e determinar a aplicação da taxa SELIC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2259616-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
por sentença confirmada em acórdão de 06.06.2016, com trânsito em julgado em
19.04.2017. Ou seja, a executada almejou o recálculo dos débitos com base na taxa
SELIC, a fim de possibilitar adesão ao Programa Especial de Parcelamento PEP do
ICMS.
Com efeito, a decisão dos embargos à execução, ao
afastar a aplicação da taxa de juros em patamar superior ao da SELIC determinou,
apenas, o recálculo aritmético dos juros, sem a necessidade de emissão de nova
CDA, de modo que não há que se falar em nova intimação para que a executada se
manifeste sobre o recálculo, só resta pagar, descabendo a protelação, a pretexto de
dilação processual.
Por último, observou-se claramente no acórdão que
a agravante não informou o montante atual que admite do saldo devedor nem
demonstrou o impacto do bloqueio ou penhora determinada em seu faturamento e
capital de giro.
Como se vê, não há omissão nem afronta a qualquer
dispositivo legal. Há mero inconformismo da empresa embargante com a decisão
contrária a seus interesses, que não justifica estes embargos de declaração, espécie
recursal estritamente vinculada aos pressupostos de cabimento inclusive quando a
interposição visa a prequestionamento, sendo evidente, no caso concreto, o
desvirtuamento.
Mesmo que a título de prequestionamento, entende-
se desarrazoada a provocação de expresso pronunciamento a propósito de
dispositivos legais tidos por violados, “exigência rebarbativa e desnecessária”,
conforme anotado por Araken de Assis (“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p.
644), uma vez que os fundamentos jurídicos da decisão (impostos por comando
constitucional) não se confundem com os fundamentos legais, dito
“prequestionamento numérico”.
Nessa esteira, o E. Superior Tribunal de Justiça
também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de
lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, ressaltando
que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado
no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento
implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Destarte, se for o caso, deverá ser buscada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2259616-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
reforma do acórdão pela via recursal adequada, não se admitindo o efeito infringente
que se conferiria à espécie.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema
com a solução da controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o que se deu no
caso em exame” (EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n. 442.193-SP, STJ, rel.
Min. Franciulli Netto, 19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-RN,
16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR